Tribunal: TJDFT
Processo: 0710978-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECORRIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização, por dano moral no valor de R$ 1.000,00, referente a inscrição indevida do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes.
2. O recorrente cometeu ato ilícito quando inseriu restrição ao nome da recorrida em cadastros de inadimplentes em razão de dívida no valor de R$ 1.109,92, em 12/06/2019 (ID 11766266, p. 1), e em 25/06/2019 (ID 11766245, p. 1), tendo em vista o acordo firmado entre as partes, em 12/06/2019 (ID 11766245, p. 3). Embora possa se considerar o período razoável para o processamento do acordo, a fim de que não fosse realizada a inscrição, vê-se que somente retirou a restrição em 02/07/2019 (ID 11766261, p. 6), extrapolando o prazo de 5 dias, após o pagamento do débito para a retirada da negativação.
3. Todavia, apesar do ato ilícito, não há que se falar em indenização, por dano moral, em face da existência de anotação preexistente, no valor de R$ 12.819,73, incluída no SPC em 21/05/2019 (ID 11766245, pág. 1) pelo Banco CBSS S/A. Nesse sentido, a súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.